Tribunal: TJES
Processo: 5026974-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026974-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES MOREIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por GERALDO RODRIGUES MOREIRA em face de CLARO S.A.

Relata o Autor que embora tenha contratado os serviços de internet residencial e de telefonia e internet móvel junto à Requerida, tem recebido há alguns meses ligações cobrando por uma dívida de R$361,83, de 2018, em nome de Antônio, o qual alega não conhecer.

Ressalta que entrou em contato com a Operadora em mais de uma ocasião para tentar resolver o problema, sem êxito.

Por fim, afirma que já solicitou que a Operadora cesse as ligações de cobrança, já realizou solicitação junto ao não perturbe e realizou reclamação no site consumidor.gov, porém as ligações permanecem.

Requer que a Requerida seja condenada ao pagamento de R$7.700,00 a título de danos morais.

Em sede de sentença: EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto à obrigação de não-fazer postulada, na forma do art. 485, VI, CPC/15, bem como JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/15.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em que pese verificada in casu falha da Recorrida (art. 14, CDC), consubstanciada no recebimento excessivo de ligações de cobrança pelo Recorrente referentes a dívida de terceiro desconhecido, diante da solução tempestiva e eficiente na esfera administrativa, entende-se que não há indicativo de dor, sofrimento, vexame ou humilhação dos fatos narrados, inexistindo grave e extraordinário abalo psicológico em razão do comportamento da Recorrida (que, além de respeitar as normas de regência, prestou rápida e integral solução ao problema enfrentado pelo consumidor, a partir da solicitação administrativa realizada).

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)